Tribunal: TJDFT
Processo: 0743055-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743055-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DIONISIA ALVES VIEIRA AGRAVADO: ROMILDA BARBOSA BORBA, JOSE KUBITSCHEK FONSECA DE BORBA JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dionísia Alves Vieira contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704083-62.2022.8.07.0006, que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Em síntese, a Agravante sustenta que o indeferimento do pedido de produção de prova oral cerceou o seu direito de defesa. Alega que a prova testemunhal é imprescindível para comprovar o direito que vindica, pois poderia comprovar a existência de contrato de locação entre as partes, bem como o prazo contratado. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar a oitiva da testemunha que arrolou. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos termos descritos. Sem preparo, por ter a Agravante requerido gratuidade de justiça em sede recursal. É o relatório. Decido. Primeiramente, concedo gratuidade de justiça à Agravante, somente para fins de suspensão da exigibilidade do preparo do presente recurso. Na espécie, o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão, que, nos autos da Obrigação de Fazer no 0704083-62.2022.8.07.0006, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal (oral). No entanto, segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível apenas nas taxativas hipóteses do artigo 1.015. Malgrado o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, ter considerado que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”, no caso em exame, não verifico urgência, pois não há circunstância que recomende a produção da prova requerida. Ademais, não há risco de inutilidade do julgamento da questão, pois é possível que o Tribunal reconheça, no julgamento de eventual apelação, que o indeferimento questionado impossibilitou o pleno exercício do direito de defesa. Ademais, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe verificar a necessidade ou não da produção, e, no caso, sequer há indícios de prejuízos à parte que a requereu. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 5. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.” (Acórdão 1218220, 07167422920198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019) Portanto, por não se tratar de hipótese contemplada pelo art. 1.015 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido. Friso que o cerceamento de defesa, se for o caso, poderá ser suscitado em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, §1o, do CPC. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora